Tribunal: CARF
Processo: 19647.002081/2004-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002081/2004-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.249 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
VEMA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento do recurso especial, a divergência de interpretação
pressupõe que as decisões administrativas comparadas (recorrida e paradigma)
tenham sido construídas sobre premissas fáticas suficientemente semelhantes.
Se uma das decisões contrapostas fundamenta-se, de forma determinante, em
peculiaridades fáticas inexistentes no contexto fático analisado pela outra
decisão, não se caracteriza a divergência jurisprudencial requerida pelo art.67
do Anexo II do RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002081/2004-47
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.249 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.002081/2004-47

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em
epígrafe em face do Acórdão no 1202-00.342, de 02/08/2010, que registrou a seguinte ementa e
julgamento:
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do Fato Gerador: 31/03/1999
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO.
O CARF não é competente para apreciar princípios constitucionais nem se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PÓLO ATIVO.
Somente figuram no pólo ativo do Mandado de Segurança Coletivo os filiados à
entidade associativa impetrante que constem da relação que integra a petição inicial, nos
termos do art. 2o-A da Lei no 9.494, de 1997. Ausente desta relação, a contribuinte não
pode reivindicar os efeitos da discussão ou da decisão judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
matérias que envolvam princípios constitucionais e da matéria que não foi
prequestionada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.
O auto de infração que originou o presente feito foi lavrado em razão da
constatação de que o contribuinte deixou de realizar, em 31/03/1999, o lucro inflacionário
acumulado até 31/12/1998, após ter mudado seu regime de tributação de lucro real (ano-
calendário 1998) para lucro presumido (ano-calendário 1999).
Ao apreciar a impugnação por meio da qual o contribuinte contestou o auto de
infração, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo
Horizonte (MG) considerou o lançamento procedente em parte, expurgando as realizações
mínimas de períodos anteriores do saldo de lucro inflacionário já decaídas e consideradas ex
officio.
Inconformado com a manutenção de parte do lançamento, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, ao qual a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF negou provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso especial endereçado à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em que defende a existência de divergência
jurisprudencial acerca da possibilidade de os efeitos de decisão em mandado de segurança
coletivo serem estendidos a contribuintes não incluídos na relação que integra a petição inicial
do mandamus.
Aponta como paradigma o Acórdão no 303-35.041, proferido pela 3a Câmara do
extinto Terceiro Conselho de Contribuintes, com a seguinte ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.249 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.002081/2004-47

Ementa: SIMPLES / INCLUSÃO NO REGIME POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Processo foi apensado pelo de no 10678.000488/2006-51.
Mandado de segurança coletivo. Extensão dos efeitos da decisão concessiva de
segurança. Vetado à administração tributária limitar o alcance da decisão judicial.
Por ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no writ coletivo a
todos aproveitem, sejam os filiados à entidade associativa impetrante, sejam os que
integram a classe titular do direito coletivo, mormente quando nova Decisão Judicial em
Agravo de Instrumento deu efeito da coisa julgada extensivo a todas as empresas que
visam beneficiar-se do direito concedido, devendo tão-somente comprovar que
pertencem ao grupo, associação ou à classe que foi beneficiada, e não que são
associadas à entidade que atuou no pólo ativo do mandamus.
Além de defender a existência da divergência jurisprudencial, o recorrente
apresenta alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma da
decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- o recorrente é uma sociedade empresária que se dedica ao ramo da construção e
da comercialização de imóveis, pelo que está protegida pelo trânsito em julgado da decisão
judicial – que considerou ilegal e indevida a correção monetária dos estoques imobiliários para
fins de composição do chamado lucro inflacionário – proferida nos autos de mandado de
segurança coletivo impetrado pela ADEMI/PE (Associação das Empresas do Mercado
Imobiliário de Pernambuco), da qual o contribuinte é filiado;
- o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5) apreciou, em grau de
recurso, o aludido mandado de segurança coletivo e não titubeou em conceder a ordem pleiteada.
Contra a decisão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e
interpôs recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos na origem. Contra tal
inadmissão, a PGFN apresentou agravos de instrumento, que tiveram seguimento negado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
- inquestionável, portanto, a ocorrência da coisa julgada, não podendo a Fazenda
Nacional, sob qualquer razão ou pretexto, cobrar das empresas associadas à ADEMI/PE qualquer
tributo que derive da então exigida correção monetária de seus estoques imobiliários;
- a citada coisa julgada, ao contrário do restou consignado no acórdão recorrido,
aproveita integralmente ao recorrente, posto que ele, além de integrar a categoria das empresas
que se dedicam à construção civil e à comercialização de imóveis, conforme se vê de seu objeto
social, é ainda filiado a ADEMI/PE desde 16/08/1994. Não importa se, quando da impetração do
mandamus (29/04/1993) o contribuinte ainda não possuísse a qualidade de filiado, já que nas
datas da concessão da segurança e da formação da coisa julgada ele já era associado da
ADEMI/PE;
- como é sabido e ressabido, a regra encartada no inciso LXX do art. 5o da
Constituição Federal – que prevê o instituto do mandado de segurança coletivo – encerra o
instituto da substituição processual, distanciando-se da hipótese do inciso XXI do mesmo
comando constitucional, que surge no âmbito da representação;
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.249 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.002081/2004-47

- o comando normativo amalgamado no art. 2o-A da Lei no 9.494/1997, apontado
como fundamento legal da decisão pela Turma recorrida, não se aplica ao rito do mandado de
segurança coletivo, conforme já decidido pelo STF;
- de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, sequer a
qualidade de associado ou filiado é exigida para que ao contribuinte aproveite a coisa julgada em
mandado de segurança coletivo, bastando que o interessado seja um membro da classe ou da
categoria titular do direito coletivo violado.
Requer ao final o contribuinte que seu recurso especial seja conhecido e provido
para reformar totalmente o acórdão recorrido.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, admitindo a comprovação
da divergência jurisprudencial entre as decisões recorrida e paradigma.
Intimada a tomar ciência do acórdão recorrido, do recurso especial interposto pelo
contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões em que alega, em síntese, o seguinte:
- o mandado de segurança coletivo no 93.0003686-1, por meio do qual as
empresas afiliadas à ADEMI/PE foram desobrigadas de oferecer à tributação os valores
referentes à correção monetária de seus estoques imobiliários, foi recebido na seção de
distribuição em 29/04/1993. Segundo declaração daquela associação, o recorrente associou-se à
entidade apenas em 16/08/1994. Portanto, na data da impetração do mandado de segurança, o
autuado não era associado da referida entidade;
- nesse contexto, é preciso trazer à vista o disposto no art. 5o da Medida Provisória
no 1.798-1/1999, que alterou a redação da Lei no 9.494/1997 acrescentando-lhe o art. 2o-A, que
estabelece, em seu parágrafo único, que “nas ações coletivas propostas contra entidades da
administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia
da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados
e indicação dos respectivos endereços”;
- no caso sob exame, a petição inicial do mandado de segurança coletivo
no 93.0003686-1 menciona que a ADEMI/PE está, naquela oportunidade, representado “suas
associadas constantes da relação anexa”, entre as quais não consta o contribuinte recorrente.
Assim, este não integra o universo dos abrangidos pela coisa julgada, nos termos da própria
petição inicial;
- a forma em que foi elaborada a petição inicial atende aos moldes do que
determina a Lei no 9.494/1997, uma vez que limitam a abrangência da prestação jurisdicional a
uma determinada categoria de pessoas jurídicas que, além de terem domicílio fiscal na área da
autoridade impetrada quando da propositura da ação, também fossem filiadas àquela naquele
momento. A ausência do contribuinte da relação de associados indica que ele não cumpria tal
condição.
É o relatório.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.249 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.002081/2004-47

Voto
Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho da Presidente da
Câmara recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
Todavia, a ausência de similitude fática entre recorrido e paradigma, verificada
neste momento, impede o conhecimento recursal.
O acórdão apresentado como paradigma traz uma peculiaridade fática não
presente nestes autos e que compromete o estabelecimento da divergência jurisprudencial.
Consta da ementa do acórdão no 303-35.041:
Mandado de segurança coletivo. Extensão dos efeitos da decisão concessiva de
segurança. Vetado administração tributária limitar o alcance da decisão judicial. Por ser
indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no writ coletivo a todos
aproveitem, sejam os filiados à entidade associativa impetrante, sejam os que integram a
classe titular do direito coletivo, mormente quando nova Decisão Judicial em Agravo de
Instrumento deu efeito da coisa julgada extensivo a todas as empresas que visam
beneficiar-se do direito concedido, devendo tão-somente comprovar que pertencem ao
grupo, associação ou à classe que foi beneficiada, e não que são associadas à entidade
que atuou no pólo ativo do mandamus.
Do voto condutor do acórdão paradigma se extrai:
Entretanto, o que ficou devidamente comprovado no processo ora vergastado, sem
embargos, é que a empresa recorrente sendo filiada ao SINDELIVRE (Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro) faz jus à decisão
judicial (Processo 99.0009406-9) transitada em julgado, mormente quando essa
sentença concessória de segurança reconhece o direito de ingresso no SIMPLES à todos
os filiados da entidade associativa impetrante, sem qualquer consideração acerca do fato
de estarem ou não relacionados na petição inicial, assim sendo, não cabe à Secretaria da
Receita Federal limitar o alcance da aludida decisão.
Mesmo por que, por ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada
no writ coletivo a todos aproveitam, sejam filiados à entidade associativa impetrante,
sejam aos que integram a classe titular do direito coletivo, mormente quando nova
Decisão Judicial em Agravo de Instrumento (2005.02.01.013399 -3), as fls. 11 a 14,
deu efeito da coisa julgado extensivo a todas as empresas que visam beneficiar-se
do direito concedido, devendo tão-somente comprovar que pertence ao grupo, à
associação ou a classe que foi beneficiada, e não que é associada à entidade que atuou
no pólo ativo do mandamus. (grifou-se)
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.249 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.002081/2004-47

No caso concreto, no mandado de segurança coletivo no 93.0003686-1, impetrado
pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (ADEMI/PE), transitou
em julgado decisão no sentido de que é indevida a correção monetária dos estoques imobiliários
para fins de composição do chamado lucro inflacionário.
É incontroverso que o mandado de segurança coletivo no 93.0003686-1 foi
impetrado em 29/04/1993 e que o contribuinte somente se associou à ADEMI/PE em
16/08/1994.
O acórdão recorrido entendeu no sentido de que somente os contribuintes que
sejam vinculados à entidade impetrante no momento da impetração do mandamus e que constem
da relação que integra a petição inicial protocolada podem se aproveitar do que restar julgado na
ação judicial, à luz do art. 2o-A da Lei no 9.494/97.
O recorrente defende que a coisa julgada formada no writ lhe aproveita, seja
porque ele era associado da entidade impetrante no momento da formação da coisa julgada, seja
porque é comprovadamente integrante da classe titular do direito coletivo violado. Assim, seria
irrelevante o fato de ele não ser filiado à ADEMI/PE no momento da impetração do mandado de
segurança.
Todavia, o paradigma, como visto, analisou caso com uma decisão judicial
complementar que justamente define o que seria o ponto controverso no processo administrativo.
Trata-se de “Decisão Judicial em Agravo de Instrumento (2005.02.01.013399 -3), as fls. 11 a 14,
deu efeito da coisa julgado extensivo a todas as empresas que visam beneficiar-se do direito
concedido, devendo tão-somente comprovar que pertence ao grupo, à associação ou a classe
que foi beneficiada”.
O voto condutor do acórdão paradigma consignou a expressão “mormente”, não
se podendo abstrair dessa situação fática lá presente para perquirir sobre qual teria sido a decisão
dada pelo mesmo colegiado no caso dos presentes autos, em que inexiste essa decisão judicial
complementar.
De fato, a divergência de interpretação pressupõe que as decisões administrativas
comparadas tenham sido construídas sobre premissas fáticas suficientemente semelhantes. Se
uma das decisões divergentes fundamenta-se, de forma determinante, em peculiaridades fáticas
inexistentes no contexto fático analisado pela outra decisão, não se caracteriza a divergência
jurisprudencial requerida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.249 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.002081/2004-47

Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital